Tribunal: TJMT
Processo: 1035600-45.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035600-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA - CPF: 327.558.721-87 (RECORRENTE), JESSE CANDINI - CPF: 591.857.401-87 (ADVOGADO), ENS EMPRESA NATURAL DE SAUDE SUPLEMENTOS E COSMETICOS E PRODUTOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 24.547.281/0001-65 (RECORRIDO), TATIANE ALESSANDRE PESSOA - CPF: 343.263.698-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENVIO DE PRODUTOS NÃO SOLICITADOS. SUPLEMENTOS ALIMENTARES E COSMÉTICOS. BOLETOS DE COBRANÇA. ART. 39, III, DO CDC. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. AMOSTRA GRÁTIS. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. O autor alegou ter recebido em sua residência, sem solicitação prévia, uma caixa contendo suplementos alimentares e cosméticos acompanhados de boletos bancários no valor total de R$ 1.799,00, parcelados em 12 prestações de R$ 149,91. Diante do receio de negativação e da impossibilidade de devolução administrativa, registrou boletim de ocorrência e ajuizou a demanda requerendo a declaração de inexistência do débito e compensação por danos morais. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, mas afastou o dever de indenizar por ausência de pagamento, inexistência de inscrição restritiva e posterior cancelamento das cobranças pela empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o envio de produtos não solicitados acompanhado de boletos de cobrança, sem pagamento e sem negativação, configura dano moral indenizável; (
ii
) estabelecer os efeitos da aplicação do art. 39, III e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (
iii
) determinar se a situação narrada ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e atinge direitos da personalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dano moral presumido (in
re

ipsa
) constitui hipótese excepcional e, em regra, exige situações de gravidade objetiva, como inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou exposição vexatória relevante.

O simples recebimento de produtos não solicitados com boletos de cobrança, desacompanhado de negativação, cobrança vexatória ou exposição pública constrangedora, não configura automaticamente lesão à honra objetiva ou subjetiva do consumidor.

O receio abstrato de futura negativação, sem concretização de restrição creditícia, permanece no campo da potencialidade e não caracteriza dano moral indenizável.

O art. 39, III, do CDC veda o envio de produtos sem solicitação prévia, e o parágrafo único do mesmo dispositivo estabelece como consequência jurídica a equiparação desses bens a amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento.

A sanção legal específica para a prática abusiva consiste na inexigibilidade do débito e na possibilidade de o consumidor reter, utilizar ou descartar os produtos sem contraprestação financeira, não havendo indenização moral automática e cumulativa prevista em lei.

A empresa informou o cancelamento das cobranças e reconheceu a inexistência de obrigação de pagamento, o que solucionou integralmente a controvérsia patrimonial e afastou qualquer prejuízo econômico ao consumidor.

O autor não efetuou pagamento dos boletos, não sofreu desfalque patrimonial, não teve serviços interrompidos e não foi submetido a medidas coercitivas aptas a gerar abalo severo à dignidade.

A caracterização de dano moral exige demonstração concreta de repercussão grave na esfera íntima ou social da pessoa, não bastando irritação, ansiedade passageira ou desconforto subjetivo inerente às relações de consumo de massa.

O envio isolado de uma única remessa de produtos, posteriormente regularizado pela fornecedora, configura mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para justificar reparação moral e evitar a banalização do instituto indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O envio de produtos não solicitados acompanhado de boletos de cobrança, sem pagamento indevido, negativação ou cobrança vexatória, não configura dano moral presumido. 2. A prática abusiva prevista no art. 39, III, do CDC é sancionada pela inexigibilidade do débito e pela equiparação dos produtos a amostras grátis, nos termos do parágrafo único do dispositivo. 3. O receio subjetivo de futura negativação, desacompanhado de restrição creditícia efetiva, não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. 4. A ausência de repercussão concreta sobre a honra, dignidade ou patrimônio do consumidor afasta o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 39, III e parágrafo único; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 744998/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08.05.2023; TJMT, N.U. 1086347-96.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 12.05.2025; TJMT, Recurso nº 1028331-54.2021.8.11.0002, Rel. Juiz Luís Aparecido
Bortolussi
Junior, j. 03.06.2022; TJPR, Recurso nº 0001952-82.2023.8.16.0035, Rel. Giovana
Ehlers
Fabro
Esmanhotto
, j. 25.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
(
ID 358797890
) interposto pelo autor da demanda originária, insurgindo-se contra a sentença (
ID 358797889
) que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Na origem, a demanda foi ajuizada sob a alegação de que o promovente recebeu em sua residência, de forma não solicitada, uma caixa contendo suplementos alimentares e cosméticos, acompanhados de boletos bancários para pagamento, totalizando a quantia de R$ 1.799,00, dividida em 12 parcelas de R$ 149,91 (
ID 358797867
). Diante da impossibilidade de devolução administrativa e do receio de ter seu nome negativado, o autor registrou boletim de ocorrência (
ID 358797868
) e ingressou com a ação, pleiteando a declaração de inexistência do débito e a condenação da empresa fornecedora ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau, ao analisar o feito, reconheceu a ocorrência de falha na prestação do serviço por parte da empresa requerida. Não obstante, julgou
improcedentes
os pedidos, fundamentando que o autor não efetuou o pagamento dos boletos, não teve seu nome inserido em cadastros de proteção ao crédito e que a empresa, em sede de contestação (
ID 358797882
), informou o cancelamento das cobranças. Assim, a sentença concluiu que os fatos narrados configuraram mero aborrecimento cotidiano, inexistindo ato ilícito capaz de gerar reparação moral.

Em suas razões recursais (
ID 358797890
), o recorrente argumenta que a prática da empresa configura nítida ofensa ao Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que, por ser pessoa idosa e vulnerável, a conduta de enviar produtos não solicitados com boletos de cobrança causou-lhe angústia, constrangimento e insegurança, circunstâncias que ultrapassam o mero dissabor e configuram dano moral passível de indenização. Requer a reforma integral da sentença para a procedência dos pedidos.

Intimada, a empresa recorrida apresentou contrarrazões (
ID 358797895
), pugnando pela manutenção da sentença. Argumenta que a situação vivenciada pelo recorrente não resultou em qualquer consequência prática relevante, inexistindo pagamento indevido, negativação do nome ou exposição vexatória, o que afasta o dever de indenizar.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo, e a gratuidade da justiça foi deferida ao recorrente, conforme decisão de
ID 358797894
, lastreada no comprovante de benefício previdenciário acostado aos autos (
ID 358797893
).

É a síntese necessária.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo à análise pormenorizada do mérito recursal, o qual se circunscreve a definir se o envio de produtos não solicitados, acompanhados de cobrança que não chegou a ser paga nem gerou restrição creditícia, possui envergadura jurídica suficiente para configurar ofensa aos direitos da personalidade e, por conseguinte, ensejar a condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Da ausência de dano moral
in
re

ipsa
e da inexistência de negativação

O recorrente fundamenta sua pretensão reparatória na premissa de que a conduta da empresa, por si só, teria lhe causado ofensa moral indenizável. Contudo,
o ordenamento jurídico pátrio orienta-se pela excepcionalidade do dano moral presumido (
in
re

ipsa
)
.

A presunção absoluta de lesão aos direitos da personalidade reserva-se a hipóteses de extrema gravidade e repercussão objetiva, consolidando-se na jurisprudência pátria em situações muito específicas, sendo o exemplo mais contundente a
inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA)
. Nesses casos, o dano emerge do próprio fato, dada a imediata e inegável restrição creditícia e o abalo público à idoneidade financeira do cidadão.

No caso submetido ao meu crivo, a realidade fática delineada pelos documentos acostados aos autos é substancialmente distinta. Embora reste incontroverso que o autor recebeu em sua residência uma caixa
contendo produtos e boletos de cobrança não solicitados (
ID 358797867
),
não houve a efetiva negativação de seu nome
. A análise detida do acervo probatório demonstra que a lesão permaneceu no campo da potencialidade, não se materializando em restrição externa.

Com efeito, o recebimento de cobranças indevidas, por si só, quando desacompanhado de exposição ao ridículo, de metodologias de cobrança vexatória ou da efetiva restrição do crédito no mercado, é compreendido pela lógica do direito sancionador civil como um
contratempo inerente à complexa vida em sociedade
. A mera remessa de um boleto bancário, ainda que indubitavelmente irregular e fruto de uma prática comercial desleal, é um evento insuficiente para gerar, de forma automática e presumida, o dever correspectivo de indenizar. Para que nasça a obrigação reparatória, o ato ilícito deve transpor a barreira do incômodo e atingir de forma severa a dignidade, a honra ou o equilíbrio psicológico do indivíduo, o que não restou demonstrado nestes autos.

Da aplicação do artigo 39, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor

A insurgência do recorrente ampara-se, com razão, na caracterização da conduta da empresa como prática abusiva, tipificada no artigo 39, inciso III, da legislação protetiva do consumidor, que veda expressamente o envio de produtos sem solicitação prévia. Entretanto, ao analisar o instituto sob a ótica do sistema de responsabilização civil, é imperativo observar que
o próprio legislador já se antecipou e previu a sanção material específica e adequada para essa transgressão
.

A redação do parágrafo único do mesmo artigo 39 é cristalina e estabelece, com força cogente, a consequência jurídica imediata para o fornecedor infrator:

"Os produtos enviados ou serviços prestados ao consumidor na hipótese prevista no inciso III equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento."

Dessa forma, o arcabouço normativo estabelece que a punição para a empresa que ousa remeter mercadorias não requeridas é a
perda do valor econômico daquele bem
, que passa a integrar o patrimônio do consumidor sem qualquer contrapartida financeira. A legislação já desenhou a resposta jurídica completa para o envio não solicitado:
o cidadão não está obrigado a pagar a quantia cobrada e adquire o direito de usufruir, reter ou descartar o produto como se fosse uma verdadeira amostra grátis
.

No contexto dos autos, verifico que a empresa recorrida, ao apresentar sua peça de defesa (
ID 358797882
), expressamente informou que
procedeu ao cancelamento de todos os boletos emitidos
e concordou que o autor conferisse aos produtos a destinação que melhor lhe aprouvesse. Por conseguinte, constato que o conflito de ordem estritamente patrimonial foi solvido pela aplicação exata da norma protetiva. A finalidade sancionadora do Código de Defesa do Consumidor foi plenamente alcançada por meio da
inexigibilidade do débito e da apropriação dos bens pelo consumidor, não remanescendo espaço para a configuração de um dano moral autônomo e indenizável. O legislador instituiu a pena de perda do produto; não previu, automática e cumulativamente, uma penalidade financeira a título de danos morais por essa conduta específica.

Da ausência de prejuízo financeiro e de desdobramentos gravosos

Para a escorreita configuração da responsabilidade civil extracontratual, faz-se mister a presença simultânea da conduta ilícita, do nexo de causalidade e do
dano
. A jurisprudência contemporânea afasta, com veemência, a tese do ilícito sem
dano
no campo da reparação moral. O exame minucioso do iter processual revela um cenário de absoluta ausência de repercussões concretas que justificassem a condenação imposta pelo direito sancionador.

Observo, de forma insofismável, que:

O autor não efetuou o pagamento de nenhum dos boletos
que acompanhavam a encomenda. Seu patrimônio material manteve-se íntegro e inalterado, não sofrendo qualquer desfalque financeiro que exigisse repetição de indébito.

A empresa requerida procedeu à
baixa administrativa de todas as cobranças
de forma célere, logo após a efetivação do ato citatório judicial.

Não houve a interrupção da prestação de quaisquer serviços essenciais à sobrevivência ou ao bem-estar do consumidor, tampouco a aplicação de qualquer medida coercitiva, judicial ou extrajudicial, que pudesse abalar a tranquilidade e a dignidade do idoso.

A ausência de prova inconteste de um desdobramento gravoso que tenha atingido a honra objetiva (reputação) ou a honra subjetiva (autoestima, paz de espírito, equilíbrio psicológico) do autor de forma severa desnatura o pleito indenizatório. O direito não ampara expectativas de reparação baseadas em conjecturas ou receios abstratos. Sem a materialização de um sofrimento agudo e duradouro,
a manutenção da sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem é a medida jurídica que se impõe
.

Da caracterização de mero aborrecimento nas relações de consumo

O Poder Judiciário, em sua função de pacificador social e intérprete das normas, possui o dever intransigível de
evitar a banalização do instituto do dano moral
. A transformação de qualquer desconforto cotidiano em fonte de enriquecimento subverte a natureza do direito reparatório, transformando-o em um instrumento de excessiva litigiosidade.

O conceito jurídico de
"mero aborrecimento"
refere-se exatamente às situações que, embora causem irritação, frustração ou desconforto passageiro, integram a normalidade e os riscos das relações interpessoais e de consumo na atual sociedade de massa. O indivíduo inserido neste contexto está sujeito a equívocos sistêmicos, abordagens indesejadas e burocracias aborrecedoras.

No cenário em apreço, o envio de uma única caixa de suplementos alimentares, seguida de uma tentativa de cobrança — a qual, frise-se, foi
prontamente interrompida e definitivamente cancelada no curso do processo
— não possui a necessária densidade jurídica para ferir o núcleo essencial da dignidade da pessoa humana. O temor, a ansiedade ou o receio de uma futura negativação do Cadastro de Pessoa Física (CPF), enquanto não concretizados
faticamente
, configuram sentimentos eminentemente subjetivos e hipotéticos. Emoções dessa natureza, embora compreensíveis diante de um remetente desconhecido,
não alcançam o patamar de gravidade exigido para a configuração do status de dano moral indenizável
.

Nesse exato sentido, a jurisprudência desta Egrégia Turma Recursal já se posicionou de forma firme e percuciente sobre a matéria, estabelecendo diretriz clara quanto à inocorrência de dano moral em situações congêneres de envio não solicitado sem desdobramentos gravosos, consoante ementa que transcrevo em sua integralidade, servindo de norte interpretativo para o deslinde deste feito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE PRODUTOS NÃO SOLICITADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DÉBITO INEXIGÍVEL. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. O autor alega ter sofrido cobranças indevidas em seu cartão de crédito, em valores que ultrapassam os produtos efetivamente adquiridos. Sustenta ter
pago
parcialmente uma dívida, a fim de evitar a negativação de seu nome e requer a declaração de inexigibilidade dos valores e o ressarcimento de R$ 21.188,48, além de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores cobrados pela empresa demandada decorrem de relação contratual válida com o consumidor; (
ii
) estabelecer se há direito à indenização por danos morais diante da cobrança indevida. III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa recorrida não comprova a entrega dos produtos ou a existência de contrato que justifique os lançamentos realizados, além de ausentes notas fiscais, comprovantes de entrega ou descrição detalhada dos serviços.

As capturas de tela apresentadas como prova são unilaterais e insuficientes para demonstrar a relação jurídica, conforme jurisprudência consolidada na Turma Recursal.

As gravações telefônicas revelam que o consumidor contestou expressamente os envios, o que enfraquece a alegação de autorização prévia para os lançamentos.

Aplicam-se os princípios do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os artigos 39, III e IV, e 51, IV, que vedam práticas abusivas como o envio de produtos não solicitados e cláusulas que gerem desvantagem excessiva.

A cobrança indevida, desacompanhada de condutas que agravem a dignidade do consumidor, não configura dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência majoritária. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:

A ausência de comprovação da contratação ou da entrega de produtos afasta a legitimidade da cobrança efetuada.

A devolução dos valores pagos indevidamente é devida quando demonstrada a inexistência da dívida.

A cobrança indevida, desacompanhada de inscrição indevida em cadastros restritivos ou exposição vexatória, não configura dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigos 39, III e IV; 51, IV; Código Processo Civil, artigos 373, II e 487, II; Código Civil, artigo 406, §1º (com redação da Lei nº 14.905/2024); Lei nº 9.099/95, artigo 55. Jurisprudências relevantes citadas: STJ,
AgInt
no
AREsp
744998/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 08/05/2023; TJ-MT, Recurso nº 1028331-54.2021.8.11.0002, Rel. Juiz Luís Aparecido
Bortolussi
Junior, julgado em 03/06/2022; TJ-PR, Recurso nº 0001952-82.2023.8.16.0035, Rel. Giovana
Ehlers
Fabro
Esmanhotto
, julgado em 25/03/2024. (N.U 1086347-96.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/05/2025,
Publicado
no DJE 15/05/2025)

Destarte, em compasso com o entendimento consolidado da jurisprudência, verifico que a pretensão reparatória não comporta acolhimento, visto que o quadro fático emoldurado pelos autos traduz nítido aborrecimento suportável, resolvido patrimonialmente pela inexigibilidade do débito e retenção dos produtos a título de amostra grátis, preservando-se intacta a esfera moral e a dignidade do recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto e, no mérito, voto por:

a)
negar provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais;

b)
condenar
o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos estritos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, a exigibilidade de tais verbas de sucumbência permanecerá suspensa, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita (concedida no evento
ID 358797894
), em estrita observância à regra prevista no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026